Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-46.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000619-46.2021.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1019196-89.2019.8.11.0001
Origem: 8° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Impetrante(s): JADIR VERNE
Impetrado(s): JUÍZO DO 8° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Vistos, etc...
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JADIR VERNE contra ato do JUÍZO DO 8° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, autoridade apontada coatora, visando a nulidade dos atos processuais por falta de intimação das causídicas a partir da decisão proferida em 03.03.2021 (Id. 5117703) nos autos n. 1019196-89.2019.8.11.0001.
A parte Impetrante sustentou o cabimento do presente mandado de segurança, a existência de direito líquido e certo e a necessidade de anulação dos atos processuais, bem com a suspensão da execução para que não ocorra bloqueio de valores nas contas bancárias.
No mérito, sustentou que houve erro e falha cometidos pelo próprio sistema PJE, já que as causídicas habilitadas nos autos deixaram de receber intimação acerca da decisão proferida, o que causou sérios prejuízos.
Requereu a concessão de medida liminar para anular os atos processuais e suspender a execução em curso e, no mérito, a concessão da segurança para declarar nulo todos os atos processuais praticados no curso do processo desde a decisão proferida em 03.03.2021 (Id. 5117703).
Juntou documentos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por Habeas Corpus ou por Habeas Data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Assim dispõe o artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, verbis:
Art. 5o (omissis)
(omissis)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Além de previsão constitucional, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei no 12.016/2009, a qual impõe alguns requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.
Dentre os requisitos exigidos para a impetração de mandado de segurança exige-se a existência de ato “ilegal ou com abuso de poder”, bem como a existência de direito “líquido e certo”.
É sabido que se considera um ato ilegal “quando este é expedido sem a observância dos requisitos indispensáveis a sua validade, ou seja, agente competente para a prática do ato, forma própria e correta para a prática do ato, finalidade do interesse público e motivo existente”[1].
Por outro lado, por abuso de poder “deve-se entender quando a autoridade pública ao desempenhar determinado ato, ultrapassa aos limites ou a suas atribuições legais”[2].
No caso em apreço, entende a parte Impetrante que agiu com ilegalidade e com abuso de poder o magistrado a quo quando não reconheceu a alegação de nulidade feita com fundamento na ausência de recebimento das devidas intimações pelas causídicas. Compulsando os autos, verifico que a Impetrante se insurge em face da decisão interlocutória proferida nos autos principais, na qual constou a seguinte fundamentação:
No caso em comento, verifica-se que não houve qualquer falha no que tange a determinação da decisão objurgada tendo em vista que restou hialino que a parte requerida/executada, ora embargante não ficou sem assistência.
Outrossim, saliento que é função dos advogados habilitarem-se nos autos, conforme Resolução TJ-MT/TP N°. 03 de 12 de Abril de 2018, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito da 1o e 2o instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Vejamos:
Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade "Solicitar Habilitação".
Deste modo, não há que se falar em nulidade de intimação, posto que os advogados não procederam com a devida habilitação.
Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.
Considerando que a mesma advogada que apresentou contestação é a advogada que pretende a nulidade por suposta ausência de habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que a própria causídica violou suas obrigações, nos termos do artigo 21, da Resolução no 03/2018, a qual dispõe: “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.
Para melhor compreensão, cita-se o referido artigo:
Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.
§ 1o Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.
§ 2o O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado, neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende de análise do Juízo.
No caso dos autos, a própria advogada que apresentou contestação se insurge ao argumento de que não recebeu intimações, o que não se mostra coerente, pois lhe cabia fazer a própria habilitação.
Se tratando a habilitação de obrigação do causídico, resta inexistente a alegada nulidade, não havendo que se falar em nulidade dos atos processuais.
Inexistindo decisão teratológica e nem havendo ato ilegal praticado, inexiste um dos requisitos do artigo 1o da Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/09), de modo que a inicial deve ser indeferida. Assim se posiciona a jurisprudência:
MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1o DA LEI 12.016/09. NÃO HÁ COMO SE CONSIDERAR ILEGAL OU TERATOLÓGICA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. (Mandado de Segurança No 71006717607, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 24/03/2017).
MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1o DA LEI 12.016/09. Não há como se considerar ilegal ou teratológica decisão que indeferiu a tutela antecipada, sob a fundamentação de que ausentes os requisitos para sua concessão, quais sejam, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como ausente a verossimilhança do direito alegado. INDEFERIMENTO DA INICIAL. (Mandado de Segurança No 71005117890, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 19/09/2014).
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO, AINDA QUE CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DA PARTE, NÃO É TERATOLÓGICA NEM DESARRAZOADA, NÃO OCORRENDO ILEGALIDADE QUE DEVA SER REPARADA POR ESTA ESTREITA VIA. SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME. (Mandado de Segurança No 71002957082, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 09/06/2011).
MANDADO DE SEGURANÇA. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU DECISÃO JUDICIAL TERATOLÓGICA. (Mandado de Segurança No 71007771256, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 11/06/2018).
Portanto, agiu a autoridade apontada coatora segundo suas convicções e fundamento-a nas provas dos autos, razão pela qual não verifico a existência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, nem decisão teratológica, razão pela qual deve a petição inicial do presente mandamus ser indeferida de plano, por ausência de tal requisito indispensável.
Dispõe o artigo 10, da Lei no 12.016/2009:
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
Deste modo, ante a ausência de ato arbitrário ou ilegal, a petição inicial há de ser indeferida.
Por estas razões, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora
[1] https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516
[2] https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516